Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035627-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCIMAR ALVES MACHADO - CPF: 650.315.207-87 (APELANTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS - MÉRITO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
MEDIDOR COM AVARIA – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a parte apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pericial nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor, não havendo falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035627-05.2024.8.11.0041

APELANTE: JOCIMAR ALVES MACHADO

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR ALVES MACHADO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, D
r. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Desconstituição de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a

exigibilidade de tal cobrança, por ser a parte autora beneficiária da

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a realização de
prova pericial técnica
requerida expressamente, essencial para a elucidação da controvérsia relativa à suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

No mérito, o apelante afirma que jamais foi notificado da perícia técnica realizada pelo IPEM/MT, tendo inclusive comprovado documentalmente que estava em viagem no período, e que na perícia realizada no equipamento do autor foi constatada a irregularidade de lacre e base violados.

Também defende que a cobrança indevida de valores expressivos (R$ 930,60 e R$ 661,09) sob ameaça de corte de energia, em unidade habitacional de idoso aposentado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a inexistência do débito objeto do TOI nº 150542918; a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível (mínimo R$ 10.000,00); bem como a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 320170880)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

320170883)

O apelante foi dispensado do recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 320170883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

JOCIMAR ALVES MACHADO
ajuizou a presente ação

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que possui
a Unidade Consumidora sob nº 6/3781027-2, e que parte Ré enviou fatura recuperação consumo com valores superiores ao seu real consumo de energia, sendo uma fatura no valor de (R$ 930,60) e outra no valor de (R$ 661,09), todas com vencimento em 09/08/2024, referente ao TOI sob n.º 150542918.

Afirma que em vistoria, foi constatada irregularidade no medidor com “medidor com lacre e base violados”, em que alega consumo aferido fora da realidade da UC do imóvel da parte Autora, todavia esta afirma que as cobranças são abusivas e indevidas.

Assim, por não concordar com o consumo registrado, destoando de outros períodos, requereu a concessão da liminar no sentido de que a requerida proceda a suspensão da cobrança das faturas questionadas, assim como abster de interromper o fornecimento de energia na UC da parte requerente, e, ao final, a declaração inexistência dos débitos cobrados debatido com a condenação da parte requerida ao pagamento danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a

exigibilidade de tal cobrança, em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor, ora apelante, a
firma que jamais foi notificado da perícia técnica realizada pelo IPEM/MT, tendo inclusive comprovado documentalmente que estava em viagem no período, e que na perícia realizada no equipamento foi constatada a irregularidade de lacre e base violados.

Afirma que a vistoria realizada pela concessionária foi
ilegal e unilateral
, pois não foi notificado para acompanhá-la, tampouco assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a
inexistência do débito impugnado, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se na legalidade de faturas de recuperação de consumo, estas no valor de R$ 930,60 (novecentos e trinta reais e sessenta centavos) e outra no valor de R$ 661,09 (seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos), ambas com vencimento em 09/08/2024, referente ao TOI sob n.º 150542918.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a legitimidade das faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 930,60 (novecentos e trinta reais e sessenta centavos) e no valor de R$ 661,09 (seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos).

Na hipótese, a parte requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do TOI 150542918, em que constou que a cliente não assinou o termo de ocorrência

(Id.
320170413), logo, a parte autora se recusou a assinar o TOI, de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

Houve ainda a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT,

órgão delegado pelo INMETRO
e, portanto, imparcial, consignando a r
eprovabilidade
do medidor
(Id.
320170414 – pág. 01
),
em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com sua classe de exatidão. Medidor com lacre e base violados”.

E em complemento, a parte requerida encaminhou a notificação de recuperação de consumo - carta ao cliente (Id. 320170864) in
dicando as irregularidades encontradas; o histórico de consumo (Id.
320170866 – pág. 04
), as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa do usuáriao que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”.
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”.
(N.U 1000525-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, não havendo falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários nesta via recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a

exigibilidade de tal cobrança, por ser o autor beneficiário da

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026